Tribunal: TJBA
Processo: 8008889-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008889-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HEBERT ARAUJO SANTOS RODRIGUES

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ENGENHEIRO CIVIL/DE PRODUÇÃO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO E POSSE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. DECISÃO DO STF EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. NATUREZA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DO CASO CONCRETO. PROVAS DOCUMENTAIS DEVIDAMENTE APRECIADAS. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA DE PRETERIÇÃO NA LOCALIDADE DE APROVAÇÃO DO CANDIDATO. APLICAÇÃO CORRETA DO TEMA 784 DO STF. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração, ID 89710260, no agravo de instrumento n.
8008889-15.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargantes e embargados os litigantes acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.